Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702578-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE BARROS MENDES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOYCE BARROS MENDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento (processo no 0707120-32.2020.8.07.0018), ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão agravada indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, no qual a autora requer a retirada de seu nome da inscrição de IPTU relativo ao imóvel situado no SHVP, Trecho 03, Quadra 9, CJ 14, LT 03, inscrição no: 53209613, em virtude de ter sido incluído por erro da Requerida (ID 78746365): “Inicialmente, recebo a emenda. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOYCE BARROS MENDES contra a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na retirada de inscrição de IPTU relativo ao imóvel situado no SHVP, Trecho 03, Quadra 9, CJ 14, LT 03, inscrição no: 53209613, em virtude de ter sido incluído por erro da Requerida. Para tanto, sustenta que, no dia 29 de junho de 2017, foi lançada pelo Governo de Brasília, a fase de cadastramento de moradores do Trecho 3 do Setor Habitacional Vicente Pires, antiga Colônia Agrícola Samambaia, para a venda direta que garante a legalização de imóveis em condomínios. Afirma ser proprietária de um imóvel na região desde o ano de 2016, que deu início ao processo no site da Terracap, enviando todos os documentos exigidos. Diz que, em dezembro do mesmo ano, foi publicado o edital, onde constava o endereço cartorial (SHVP, TRECHO 03, QD 09, CONJ 14, LT 03) e o endereço predial (SHVP/ Colônia Agrícola Samambaia CH 90 LT 30), bem como as especificações e o valor final de venda (R$ 40.349,88- quarenta mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Discorre que, no dia 28 de setembro de 2018, deu-se início à fase cartorária, onde foi criado o IPTU, pois o imóvel ainda não possuía, bem como o pagamento de ITBI, escrituração e taxas cartorárias. Comunica que foram realizadas todas as formalidades e foi emitida a escritura do imóvel com os dois endereços (o criado pela Terracap e o antigo), conforme depreende-se da escritura que acompanhou a inicial. Noticia que estava tudo certo, mas, para sua surpresa, foi informada de que o imóvel que ela havia escriturado não era o seu, mas sim o da casa da esquina do condomínio, pois a ré mudou os endereços e a sua casa, que sempre foi 03, passou a ser 05. Narra que, segundo o empregado da ré, o erro só foi descoberto porque um terceiro se apresentou como interessado em realizar a compra direta do seu imóvel, de posse de uma cessão de direito que não é do imóvel e sim da chácara inteira antes de ser loteada. Frisou, ainda, que ela não precisava se preocupar, pois tudo seria resolvido e sua casa seria escriturada corretamente e agendou uma reunião para que fossem feitas as tratativas do caso. Diz que, na reunião, foram constatados 03 pontos: Primeiro, a Terracap promoveu a mudança do número de sua casa sem a informar. Segundo, mesmo com a alteração do endereço, havia outras possibilidades de se identificar o imóvel, como, por exemplo, a indicação por meio de fotos aéreas do imóvel, que foram feitas por duas vezes. E por fim, que o “terceiro interessado”, além de não ter qualquer documento que comprove a sua pretensão, só tem interesse na parte que teria pedido o desmembramento. Diz que foi feito um pedido para que haja a devolução dos valores pagos indevidamente, incluindo o valor pago à ré, os valores de IPTU e o de escrituração, e que está em análise há vários meses e nenhuma posição foi tomada. Afirma que foi requerida ainda a escrituração do imóvel nas medidas em que se encontram, o que foi negado. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Foi determinada emenda, a qual foi apresentada com a documentação comprovatória da hipossuficiência financeira. É a exposição. DECIDO. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a autora afirma que foi surpreendida com a notícia de que o imóvel adquirido não foi devidamente registrado, sendo certo que a descrição Lote 03, Conjunto 14, Quadra 09, Trecho 03, do Setor Habitacional Vicente Pires encontra-se equivocada, na medida em que o de sua propriedade é o Lote 05. Entretanto, em análise não exauriente, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a requerente instrui o feito com instrumento particular de cessão de direitos relativo ao imóvel situado no Lote 03, Conjunto 14, Quadra 09, Trecho 03, do Setor Habitacional Vicente Pires, conforme Id. 75920259 - Pág. 5, assim como a escritura pública de compra e venda de Id. 75920272, com a mesma descrição do imóvel, ou seja, o mesmo endereço constante dos documentos de recolhimento de IPTU/TLP juntados a partir do Id. 75920266. Não obstante isso, em se tratando da exação em comento, observa-se que, nos termos do Decreto Distrital no 16.100/1994 o mencionado imposto segue as seguintes delimitações: Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil: [...] Art. 2o O imposto é anual e, na forma da lei civil, transmite-se aos adquirentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto. Art. 3o Para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador em 1o de janeiro de cada ano. Parágrafo único. Ressalvado o disposto no § 4o do art. 12, quaisquer alterações de natureza física ou jurídica, verificadas em relação ao bem imóvel após a ocorrência do fato gerador, somente serão consideradas para o exercício seguinte. Art. 4o Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. § 1o O adquirente ou remitente responde pessoalmente pelo imposto referente ao imóvel adquirido ou remido, quando não haja prova de quitação de tributos no instrumento respectivo. § 2o O espólio é responsável, até a abertura da sucessão, pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis que pertenciam ao de cujus. § 3o A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis de propriedade do comerciante falido. § 4o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, ou a qualquer pessoa isenta do imposto ou a ele imune. § 5o Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ao que se verifica, figurando a autora na escritura de compra e venda na qualidade de proprietária resta configurado o fato gerador da exação em destaque, sendo certo que a sua incidência se dá em 1o de janeiro de todos os anos. Nesse contexto, é de singela percepção que o Poder Público utiliza como fundamento para lançamento do tributo as informações encontradas nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nesse contexto, sendo evidenciada a propriedade do bem imóvel, mostra-se lógica a conclusão estatal de lançamento do tributo em desfavor da ré. Assim, nos termos do art. 118 do CTN de onde se extrai o princípio da interpretação objetiva do fato gerador, tem-se que: Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I - a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Dessa maneira, com base no que dos autos consta, sem a regularização administrativa da documentação, ou melhor elucidação dos fatos, não há como se excluir o ônus tributário da requerente. Ademais, as pretensões relativas a relações jurídico-tributárias devem ser deduzidas frente ao respectivo sujeito ativo, que no caso é o DF e não foi incluído no feito. Outrossim, a despeito de a autora argumentar que eventual débito constante em seu nome possa lhe causar prejuízos no programa nota legal, não verifico a existência de risco ao resultado útil do processo, na medida em que o indeferimento da tutela de urgência não tem o condão de sacrificar o bem jurídico objeto da pretensão final e que os prejuízos ventilados são plenamente reparáveis. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Determino a inclusão do DF no polo passivo, de ofício. Anote-se. Cite-se o DF para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da juntada do mandado de citação. Cite-se a Terracap para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá cada réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e, caso infrutífera a determinação anterior, expeça-se ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia), conforme prevê o art. 256, § 3o do CPC, para localização do endereço do(a) ré(u). Expedidos os ofícios, certifique-se nos autos para que o patrono promova a sua entrega junto às prestadoras de serviço público em destaque, comprovando-se nos autos. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o(a) autor(a) para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sendo certo que o transcurso do prazo ora deferido implicará na não interrupção da prescrição, que decorre do despacho que ordena a citação e que retroagiria à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o). Caso o(a) autor(a) não dê andamento ao feito no prazo acima mencionado, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ao cabo, intime-se o(a) autor(a) pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça a CITAÇÃO dos(as) demandados(as) para integrar a presente relação jurídico processual e, querendo apresentar contestação”. Narra a peça recursal que a agravante requerer a retirada de seu nome da inscrição de IPTU de imóvel adquirido por erro durante o processo de venda direta promovida pela Terracap, na qual já houve inclusive decisão publicada no Diário Oficial que torna a compra sem efeito. A agravante afirma que se encontra responsável pelo pagamento do tributo de uma casa que não é sua, tributo este que já está em iminência de ser cobrado. Assim, requer seja oficiada a Secretaria de Economia do Distrito Federal para que retire seu nome da a inscrição de IPTU n° 53209613. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, não sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator